Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-92.2019.8.05.0153
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8000014-92.2019.8.05.0153.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: LUCAS DE CARVALHO ARAUJO

Advogado(s)
:
DARLAN RODRIGUES RAMOS, CARLOS HENRIQUE MORAIS SILVA, LUIS CLAUDIO AGUIAR GONCALVES

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. . AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO FACE ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO SE CONHECE.

1. O recurso cabível contra a decisão que inadmite o recurso especial é o agravo previsto no art. 544, do Código de Processo Civil de 1973, substituído pelo art. 1.042, do NCPC, constituindo erro grosseiro a interposição de recurso diverso.

2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedente STJ.

3. Impossível a apreciação de Agravo em Recurso Extraordinário interposto face Acórdão que não conhece de Agravo Interno.

4. A interposição reiterada de agravos manifestamente incabíveis enseja a condenação do agravante ao pagamento de multa do art. 1.021, §4º, do CPC/15

AGRAVO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000014-92.2019.8.05.0153.1.AgIntCiv, em que figuram como parte Agravante MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, e como parte Agravada, LUCAS DE CARVALHO ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do Agravo em Recurso Especial, nos termos do voto da Relatora.